Tribunal: STF
Processo: ARE 1244115
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 11).
    O agravante, preliminarmente, sustenta a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo Regimental no REsp 1.816.322/MG (pág. 3 do documento eletrônico 13).
    Ocorre que, após conceder vista ao agravado, seguiu-se o Ofício 020.481/2020, da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, solicitando a devolução destes autos, ante a existência de recurso pendente de apreciação naquela Corte (documento eletrônico 17).
    Isto posto, torno sem efeito a decisão que negou seguimento a este recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    À Secretaria, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator